Tribunal: TCU
Processo: 007.081/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, nas obras de construção da ponte sobre o Rio Igaraçu, no Município de Parnaíba/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade, no âmbito do Plano Anual de Fiscalização de Obras (Fiscobras 2024), com o objetivo de verificar a conformidade das obras de construção da ponte sobre o Rio Igaraçu, em Parnaíba/PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retornar os autos à AudUrbana a fim de que identifique os responsáveis pelas seguintes ocorrências, promovendo a sua audiência: 9.1.1. exigências inadequadas no edital da licitação da Concorrência 01/2022-PMP-PI, que potencialmente restringiram a competitividade do certame: impedimento à participação de consórcios ou de empresas em recuperação judicial; e exigência de comprovação de disponibilidade financeira líquida para participação no certame licitatório em montante igual ou superior ao valor global do objeto da licitação, importando, pelas condições do certame, na exigência de patrimônio líquido superior a 10% do valor estimado para a futura contratação, infringindo, assim, o art. 31, § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.1.2. alteração do regime de execução da Concorrência 01/2022-PMP-PI, mediante termo aditivo assinado apenas 9 dias depois da celebração da avença, sem que houvesse uma circunstância superveniente à licitação, configurando um deficiente planejamento e infração aos princípios da isonomia e da economicidade; 9.1.3. elaboração e aprovação de projeto básico deficiente para a Concorrência 01/2022-PMP-PI, devido às seguintes ocorrências, que causaram a celebração de aditivos acima dos limites legais permitidos: a) falhas no levantamento das condições de realização das obras e de aspectos locais, como a ocorrência de solos moles em região próxima a mangues; b) desconsideração da influência de marés no rio Igaraçu, na definição da solução construtiva para a execução dos pilares no interior do rio e dos pórticos; e c) não previsão, desde o início, da necessidade de execução de ensecadeira para a construção dos pilares da ponte; e 9.1.4. deficiente fundamentação dos Termos Aditivos 4 e 6 ao Contrato 176/2022-PMP-PI, haja vista a não comprovação do atendimento de todas as condições da Decisão 215/1999-Plenário, notadamente a de que as mudanças decorreriam de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; e a não demonstração da necessidade e da adequação da medida (celebração de aditivo), a partir da avaliação das consequências jurídicas administrativas, inclusive em face das possíveis alternativas, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB. 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI.